Tribunal: TJES
Processo: 5007321-52.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007321-52.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: LUCIANA COLNAGO DANIEL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007321-52.2023.8.08.0048

RECTE.:
MUNICIPIO DE SERRA

RECDA: LUCIANA COLNAGO DANIEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE.
LEI MUNICIPAL Nº 2.405/2001. APOSENTADORIA NÃO RETIRA O DIREITO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO
. APLICAÇÃO DA EC Nº 112/2021 A PARTIR DE 09/12/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA, DE OFÍCIO, MODIFICAR OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 9224678. Contrarrazões em Id. 9224681 e Recorrida assistida de advogado desde a fase primeva desta lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9224678), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e
dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9224676), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA a pagar para a Autora LUCIANA COLNAGO DANIEL as gratificações de produtividade fiscal referentes aos Autos de Infração lavrados por ela e recebidos pelo Requerido nos anos de 2018 a 2023, no valor de R$ 21.555,49 (vinte e um mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE, e com juros de mora previstos no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da citação, e, via de consequência, RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de ação ordinária de tutela de urgência sob argumento que a autora se aposentou perante a Administração –
Secretaria de Finanças

– contudo, não teria percebido
valores do resíduo remanescente referente à produtividade fiscal, no montante de 21.555,49 de período quando ainda estava em exercício.
Requereu em sede de liminar que o réu se se abstenha de reter o repasse ou efetue o pagamento dos valores a título de gratificação de produtividade referente aos autos de infrações lavrados e pagos pelo contribuinte após a aposentadoria da Autora nos meses subsequente a propositura da ação, visto a natureza vencimental. Ao final, requereu pagamento da gratificação de produtividade de todos os valores referente aos Autos de Infrações lavrados quando encontrava-se a disposição do Município e pagos pelo contribuinte após a sua inatividade, a contar da sua aposentadoria, resguardado o prazo prescricional quinquenal, que se encontra na quantia de R$ 21.555,49, entre março de 2018 a fevereiro de 2023, a ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido realizado e juros a contar da citação. Após Dezembro/2021, os valores deverão ser atualizados pela Selic, vedada acumulação com juros, na forma do art. 3º da Emenda constitucional 113/2021. Requereu ainda que seja determinado em sentença o pagamento da gratificação de produtividade decorrentes entre os autos lavrados pela Autora e pagos pelos contribuintes, a partir da propositura da ação até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, caso não seja deferida a tutela de urgência, a ser liquidado em sede de cumprimento de sentença, por meio da apuração dos valores de gratificação de produtividade mês a mês, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que cada pagamento deveria ter sido realizado e juros a contar da citação. Após Dezembro/2021, os valores deverão ser atualizados pela Selic, vedada acumulação com juros, na forma do art. 3º da Emenda constitucional 113/2021. Caso seja indeferido o pedido de tutela de urgência, requer após o trânsito em julgado, que o requerido proceda o pagamento mensal da gratificação de produtividade à medida que os autos de infração lavrados pelos autores forem sendo pagos pelos contribuintes, excluídas as parcelas constantes do montante a ser liquidado.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a demandante não possui direito a verba pleiteada por força de sua aposentadoria. Subsidiariamente, requereu que o pagamento seja realizado levando-se em conta o mês de lavratura de cada auto de infração, vedada a superação do subteto constitucional naquele mês (remuneração do chefe do executivo), bem como o acúmulo do valor excedente para os meses subsequentes.

Em breve síntese
dos autos, tem-se que a requerente laborava na secretaria de finanças da Municipalidade ré/recorrente e que se aposentou em março de 2018, entretanto, alegou ter valores a receber referente a gratificação de quando ainda em exercício da função.

Com efeito, em que pese a alegação recursal de que a negativa ao pagamento seria devida, pois somente os servidores em efetivo execício fariam jus ao percebimento da referida gratificação, ao examinar a Lei 2.405/2001, nota-se que o fato gerador do benefício seria o bom desempenho das atividades desenvolvidas respectivo órgão, ou seja, decorre da função desempenhada pelo servidor, de acordo com os critérios previamente estabelecidos.

Art. 1º Fica instituída, no âmbito de Poder Executivo Municipal, a Gratificação de Produtividade Fiscal, a ser concedida aos servidores revestidos na função de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, como estimulo ao desempenho das atividades de fiscalização que visem o regular cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias.

Art. 2º A gratificação de produtividade fiscal prevista no artigo anterior será paga mensal e individualmente aos ocupantes dos cargos de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, e aos que atuam em cargos comissionados diretamente vinculados às atividades de fiscalização de rendas, de forma a contribuírem para o incremento da arrecadação e para a maior eficiência e eficácia das tarefas inerentes à Administração Tributária.

Art. 3º A gratificação de produtividade fiscal será aferida através de pontos, que serão atribuídos em razão da complexidade e da peculiaridade das atividades desenvolvidas, bem como do resultado econômico obtido pela ação fiscal, observados os critérios e especificações estabelecidos na presente Lei e seus respectivos anexos.

Nesse diapasão, a recorrida carreou aos autos prova do fato gerador, pois ao analisar o histórico de lançamentos da gratificação por produtividade em nome autora, vê-se que esta serviu efetivamente, na forma da lei, fazendo jus ao percebimento.

Desse modo,
mesmo aposentada a recorrida faz jus ao recebimento do saldo remanescente discriminado no artigo 20, §10, da Lei 2.405/2001, por se tratar de direito adquirido, isto é, ao tempo da aposentadoria da servidora, cabia à municipalidade, ter pago a respectiva diferença na gratificação, eis que os requisitos legais foram devidamente preenchidos.

Art. 20 Fica instituída no âmbito do Poder Executivo Municipal a Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa.

§ 10 O valor da gratificação de produtividade individual mensal de que trata o caput deste artigo, que ultrapassar o limite estabelecido no § 8º deste artigo, será considerado como saldo remanescente a ser utilizado por no máximo 18 meses seguintes e decorrido este prazo, o saldo não utilizado, quando houver, será revertido ao tesouro municipal.

Assim, ante o cumprimento das exigências legais para o percebimento da gratificação pela recorrida, não se pode reconhecer que a aposentadoria constitui fato extintivo do direito, pois se a lei determina como fato gerador a efetividade na produção, o pagamento é a consequência legal que pode ser cumprida após a aposentadoria do servidor, sem que haja ilegalidade,
pelo que se vota pela manutenção da sentença quanto ao pagamento da gratificação fiscal.

A propósito, julgados proferidos pelo TJES:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS ANTES DA APOSENTADORIA. DIREITO AO RECEBIMENTO. ILEGALIDADE DA RETENÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia central diz respeito ao direito do servidor público aposentado ao recebimento de gratificação de produtividade fiscal referente a autos de infração lavrados enquanto ainda estava na atividade. 2. A Lei Municipal n.º 4.166/94 disciplina o pagamento de gratificação de produtividade dos servidores fiscais, prevendo percentuais específicos para diferentes tipos de autuações fiscais, sem prever restrições ao pagamento dessas gratificações após a aposentadoria, desde que relativas a autuações realizadas durante o período de atividade. 3. Documentos apresentados pelo autor comprovam que os valores devidos a título de gratificação de produtividade foram registrados pelo próprio Município, correspondendo a autos de infração lavrados enquanto o servidor estava na ativa, a qual era paga de forma parcelada. Assim, a retenção dos valores devidos configura enriquecimento ilícito do Município. 4. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se a sentença que condenou o Município de Vitória ao pagamento da gratificação de produtividade remanescente, constituída pelo autor quando em atividade. (TJES - Número: 0015166-40.2019.8.08.0024 - Data: 26/Aug/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: HELOISA CARIELLO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Pagamento)

Por fim, quanto ao pedido subsidiário para que “
pagamento seja realizado levando-se em conta o mês de lavratura de cada auto de infração, vedada a superação do subteto constitucional naquele mês (remuneração do chefe do executivo), bem como o acúmulo do valor excedente para os meses subsequentes
”, entendo que não merece acolhida, pois a própria lei instituidora da gratificação de produtividade fiscal prevê que os valores não pagos mensalmente em função da aplicação do subteto podem ser saldados nos meses seguintes. Veja-se a regra contida no art. 7º, §§1º e 2º, da Lei Municipal nº 2.405/01 (Lei de Produtividade dos Auditores Fiscais):

Art. 7º Em qualquer circunstância, o valor da Gratificação de Produtividade Fiscal não poderá, somado ao vencimento, ultrapassar o limite de remuneração estabelecida em Lei para os servidores públicos municipais.

§ 1º Os pontos que excederem o limite fixado no “caput” deste artigo, serão acumulados para serem utilizados nos 60 meses seguintes, com base na data de lançamento dos pontos no mapa de produtividade. (Redação dada pela Lei nº 5.923/2023)

§ 2º Para efeito de utilização do saldo de produtividade Fiscal (PPF) será considerada a ordem cronológica da entrada dos pontos, devendo ser utilizados os mais antigos antes dos mais novos. (Redação dada pela Lei nº 5.923/2023) (grifo nosso)

Colaciono julgado do TJES:

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002470-22.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: UNIÃO DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SERRA-ES AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL DEVIDA AOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CÁLCULOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
ART. 7º, §§1º E 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.405/01. VALORES NÃO PAGOS. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO SUBTETO REMUNERATÓRIO. POSSIBILIDADE DE SEREM SALDADOS NOS MESES SEGUINTES.
APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento emanado pelo STJ o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução no cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de ordem pública. 2.
A própria lei instituidora da gratificação de produtividade prevê que os valores não pagos mensalmente em função da aplicação do subteto podem ser saldados nos meses seguintes. 3. A utilização do subteto remuneratório no cálculo de liquidação viola as regras dispostas nos §§1º e 2º do art. 7º da Lei de Produtividade dos Auditores Fiscais, além de propiciar o enriquecimento sem causa da administração pública municipal.
4. No que tange ao índice de correção monetária, sabemos que o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de apreciar a matéria em julgamento de recursos especiais submetidos ao regime dos repetitivos, onde definiu o entendimento de que a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período – e não mais na remuneração das cadernetas de poupança, cuja aplicação foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar inconstitucional a previsão do artigo 1º-F da Lei 9.494/97. 5. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, ____ de ____________ de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES - Data: 21/Jun/2022 (TJES - Número: 5002470-22.2020.8.08.0000 - Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Correção Monetária) (grifos nossos)

Ademais, como bem ressaltado pelo juízo de origem “
a referida limitação se faz necessária somente aos servidores ativos que acumulam saldos remanescentes e continuam trabalhando, gerando mais pontos de gratificação de produtividade a serem somados ou complementados por aqueles já acumulados anteriormente, de maneira que, caso não houvesse a limitação, ocorreria a percepção continuada de quantias muito superiores ao padrão dos servidores da referida carreira, com periodicidade indeterminada, comprometendo o planejamento financeiro do ente público, o que não é o caso dos autos.
”

Quanto à atualização monetária
, insta salientar que a correção monetária e os juros são matérias de ordem pública, podendo serem conhecidas de ofício. Desse modo, em atenção aos autos, com a devida vênia, observo que o juízo primevo determinou a aplicação do IPCA-E, como critério de correção monetária, e juros de mora previstos no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, sem levar em consideração a promulgação da EC 113/2021, na qual foi determinada a aplicação da SELIC como substituto dos juros e da correção monetária nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Em razão disso,
voto pela reforma parcial da r. sentença, determinando que, a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, o débito será atualizado pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, nos termos do art. 3°, da referida emenda.

Face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

DE OFÍCIO
, determino que a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, o débito será atualizado pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, nos termos do art. 3º da referida emenda. Ficam mantidos os demais parâmetros da r. sentença guerreada.

Sem condenação em custas e honorários, em razão da alteração, de ofício, da correção monetária e dos juros.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)